Tribunal: STF
Processo: HC 98196
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA 
   QUE APRECIA O MÉRITO, PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO MINISTRO 
   RELATOR DO WRIT NO STJ. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE 
   OFÍCIO.
I - Como a decisão impugnada foi proferida monocraticamente 
   pelo Relator, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida 
   supressão de instância e de extravasamento dos limites de 
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, 
   que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal.
II - O habeas 
   corpus deve ser apresentado ao colegiado após seu regular 
   processamento, sendo indevida a decisão monocrática terminativa que 
   examina o mérito da causa. Hipótese de violação ao princípio da 
   colegialidade.
III - Habeas Corpus não conhecido.
IV - Ordem 
   concedida de ofício para anular a decisão atacada e determinar a 
   apreciação do mérito pelo colegiado competente.